Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709085-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA DO NASCIMENTO MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela recorrente por meio da petição ID 45804367, e suspenso o curso processual pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a recorrente para dar prosseguimento ao feito. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito